Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727300-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS DIAS MORATO RECORRIDO: LOURDES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. FASE EXECUTIVA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPLICAÇÕES. LIMITAÇÃO A DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DO OBJETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se questiona a continuidade da fase executiva determinada pelo Juízo de origem, por considerar o agravante que o título judicial seria inexequível ante a realização de acordo firmado pelas partes, compreendendo, segundo afirmado, a obrigação objeto da sentença condenatória. 2. A mera existência de acordo extrajudicial versando sobre o objeto da demanda não induz ao efetivo cumprimento da obrigação fixada no título judicial, mormente quando não homologado em juízo, tampouco comprovado o efetivo cumprimento da avença, e, por isso mesmo, não inviabiliza a deflagração da fase executiva. 3. Não há falar, no presente caso, em novação capaz de inviabilizar o início da fase satisfativa, seja porque o acordo abrangeu apenas os danos materiais, nada dispondo sobre os danos morais; seja porque não submetida a avença à homologação judicial expressamente acordada; seja porque não demonstrado o cumprimento total e efetivo de seu objeto. 4. Recurso conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 113 do Código Civil, sustentando a validade do acordo firmado entre as partes e a interpretação das cláusulas em benefício de quem não as redigiu. Colaciona ementas de julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência jurisprudencial na interpretação do artigo 113 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009